Tribunal: TCU
Processo: 015.581/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 289007 (Objeto: Irregularidades no Processo Seletivo SEBRAE)

Inteiro teor:
Acórdão 472/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Processo Seletivo Externo (PSE) 1/2025, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae/DN), com vistas à seleção de pessoal para as vagas de Analista Técnico II -Auditoria Interna e Analista Técnico II - Universidade Corporativa Sebrae; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, expedir a ciência e a recomendação a seguir elencadas, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência deste Acórdão ao denunciante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.581/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência ao Sebrae/DN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada, para que seja adotada medida interna com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. não divulgação do nome dos aprovados no Processo Seletivo Externo PSE 1/2025, em afronta aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência (art. 37, CF) e a decisões do TCU (a exemplo dos Acórdão 7436/2018-TCU-Segunda Câmara e 4.670/2025-TCU-2a Câmara, ambos da relatoria do min. Augusto Nardes); 1.9. recomendar ao Sebrae/DN, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, nos processos seletivos externos, em relação à fase de entrevista por competência, passe a divulgar os critérios que serão utilizados para a avaliação dos candidatos.